Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-09.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002565-09.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ENÉAS WLADIMIR BRITO, é embargado FLEXOMARINE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 44.413
2
Voto no 44.413
Emb. Declaração no 1002565-09.2019.8.26.0006/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Enéas Wladimir Brito
Embargada: Flexomarine S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e
omissão. Vícios inexistentes. Finalidade de reexame. Via
imprópria. Descabimento. Inviabilidade, por falta dos pressupostos
legais do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração manejados por autor, contra
v. acórdão que deu provimento a recurso de apelação da ré e reformou a
conclusão de primeiro grau para julgar improcedente a ação monitória
fundada em cheques prescritos.
Opõe embargos declaratórios, sob o fundamento de contradição,
pois teria apresentado no processo o contrato de prestação de serviços que
comprovaria o fato constitutivo de seu direito de crédito, mesmo sendo
desnecessária a demonstração da “causa debendi” para a emissão dos
cheques.
Assim, prequestionando a matéria, postulou declaração a respeito
da violação do artigo 700 do CPC e de jurisprudência pertinente, concedendo
efeitos infringentes ao recurso para a mantença do julgamento de primeiro
grau de procedência da demanda monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 44.413
3
É o relatório.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos.
Verifica-se que a embargante está a confundir o conceito de
“contradição” ou “omissão” como requisito para o manejo de embargos de
declaração, pois, para esse efeito, o primeiro vocábulo quer significar apenas
a incongruência entre fundamentos e determinações estabelecidas na
apreciação judicial, enquanto o segundo quer significar apenas a ausência de
apreciação judicial dos argumentos articulados em seu recurso, o que não
aconteceu na espécie.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção de potencial injustiça de decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002565-09.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 44.413
4
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro , não se
pode opor embargos de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração ora opostos.
Sebastião Flávio
Relator